Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002531-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS À ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA CORRENTE COM INTENSA MOVIMENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade e de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. O agravante sustenta que as quantias bloqueadas decorrem de crédito rural e de receitas provenientes de sua atividade agropastoril, destinadas ao custeio da produção e à aquisição de insumos, motivo pelo qual seriam impenhoráveis por se
tratarem
de valores necessários ao exercício da profissão. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos. A decisão agravada foi mantida sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis por constituírem recursos destinados ao custeio de atividade rural, nos termos do art. 833, V, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a proteção de impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, pode ser aplicada a valores depositados em conta corrente com intensa movimentação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O patrimônio do devedor responde pelo cumprimento das obrigações, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade, que constituem exceção à regra da responsabilidade patrimonial e devem ser interpretadas restritivamente.

Compete ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca que os valores bloqueados estavam vinculados ao
custeio da atividade rural ou à aquisição de insumos necessários ao exercício profissional do agravante.

A nota fiscal apresentada não guarda relação direta com atividade agropastoril, enquanto o recibo juntado não comprova a natureza da relação jurídica ou sua vinculação à atividade rural.

A emissão de cheque alegadamente destinado à aquisição de insumos ocorreu após a efetivação da penhora, afastando a correlação entre a constrição judicial e eventual pagamento relacionado à produção rural.

A proteção prevista no art. 833, X, do CPC pode ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva financeira destinada ao mínimo existencial.

A intensa movimentação da conta bancária
evidencia
tratar-se de recursos utilizados em transações ordinárias, e não de valores mantidos com finalidade de poupança ou reserva patrimonial.

A penhora em dinheiro observa a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC e privilegia a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova inequívoca de que os valores constritos são indispensáveis ou diretamente vinculados ao exercício da atividade profissional do executado.

A proteção do art. 833, X, do CPC pode alcançar valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras até o limite de 40 salários-mínimos, desde que demonstrado que constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.

A intensa movimentação de conta corrente evidencia a utilização ordinária dos recursos e afasta a presunção de impenhorabilidade prevista para valores de natureza poupada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 789; 833, V e X, §2º; 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024,
DJe
23.05.2024; TJMT, RAC nº 0000329-07.2019.8.11.0085, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024,
DJe
21.03.2024; TJMG, AI nº 1.0000.21.192131-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por VALDIR JOSÉ STRIEDER contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Execução n.º1000460-93.2019.8.11.0107
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, em que o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade e de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, bem como rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo executado.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, porquanto possuem destinação específica ao custeio de suas atividades agropastoris, consistentes na compra de insumos para o manejo de rebanho leiteiro e para o plantio de grãos, atividade da qual retira sua subsistência e de sua família.

Aduz que os recursos constritos decorrem de crédito rural de custeio, bem como de receitas provenientes de sua atividade campesina, estando vinculados à manutenção do empreendimento rural, razão pela qual se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, por se
tratarem
de bens e valores necessários ou úteis ao exercício da profissão.

Afirma, ainda, que, mesmo que assim não se entenda, deve ser reconhecida, ao menos subsidiariamente, a impenhorabilidade do valor bloqueado até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, interpretação esta que, segundo afirma, encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual estende a proteção não apenas às cadernetas de poupança, mas também aos valores mantidos em conta corrente e aplicações financeiras.

Salienta quea decisão agravada desconsiderou a natureza e a finalidade dos valores constritos, limitando-se a manter a penhora sob o fundamento de que não restou comprovada a impenhorabilidade, o que, segundo o recorrente, contrariaria os documentos juntados aos autos, tais como extratos bancários, notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas e comprovantes de transferências vinculadas à atividade rural.

Com essas considerações, postula a
atribuição de efeito suspensivo ativa ao presente recurso
, ao argumento de que há risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de transferência dos valores penhorados ao exequente antes do julgamento definitivo do recurso, o que comprometeria a continuidade de suas atividades produtivas.

No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a impenhorabilidade integral do valor bloqueado, com a consequente liberação da quantia constrita. Subsidiariamente, pleiteia o desbloqueio do montante correspondente a 40 salários-mínimos, atualmente indicado no valor de R$ 56.480,00.

Preparo recursal devidamente recolhido (ID. 342743354).

O efeito suspensivo pleiteado foi
parcialmente deferido
tão somente para determinar que o valor
bloqueado
permane
cesse
mantido em conta judicial, até ulterior deliberação
.

Devidamente intimad
o
,
o
Banco a
gravado

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
. 349298377
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do agravado, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 492.102.088, emitida em 28/04/2017.

Após o inadimplemento da obrigação de pagamento em 05 (cinco) parcelas, a instituição financeira se tornou credora do agravante no valor deR$ 350.742,43 (trezentos e cinquenta mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), incluídos os encargos pela mora previstos no referido título de crédito.

Em 10/10/2024 foi deferido a busca de ativos financeiros em nome do executado pelo sistema SISBAJUD, o qual restou
frutífero e resultou em bloqueio no valor total de R$ 119.956,21
(cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos).
Os valores foram depositados judicialmente em 11/10/2024.

Após a intimação do executado e apresentação de impugnação à penhora, o Magistrado de origem indeferiu o pedido de desbloqueio, nos seguintes termos
:

“(...)A questão central reside na verificação da natureza dos valores penhorados e se estes estariam acobertados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

O art. 833 do CPC estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Analisando os autos, verifico que o executado não trouxe elementos probatórios suficientes para demonstrar que os valores penhorados são provenientes exclusivamente de verbas salariais ou que estavam depositados em conta poupança dentro do limite legal de impenhorabilidade.

Por outro lado, o exequente apresentou argumentos consistentes no sentido de que a conta bancária do executado é utilizada para movimentações diversas, com débitos, créditos, saques e transferências, o que descaracterizaria tanto a natureza exclusivamente salarial dos valores quanto a caracterização como conta poupança stricto sensu.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive a citada pelo exequente, tem se firmado no sentido de que:

1) Valores depositados em conta corrente, ainda que originários de salário, perdem sua natureza alimentar após o depósito, tornando-se penhoráveis;

2) Contas poupança que são utilizadas como conta corrente, com movimentações frequentes, perdem a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC;

3) É possível a penhora parcial de valores em conta bancária, limitada a percentual que não comprometa a subsistência do executado e sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

(...)

No caso em análise, o executado não demonstrou que a penhora efetivada comprometeu sua subsistência ou de sua família, ônus que lhe cabia.

Ademais, a penhora de dinheiro é medida que atende à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, privilegiando a efetividade e a celeridade da execução.

Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado e MANTENHO a constrição realizada via sistema SISBAJUD, determinando a liberação dos valores em favor do exequente.

DEFIRO o pedido de ID 172581336 e determino a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados em favor do exequente, observando-se os dados bancários informados.”

Pois bem.

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações,
com exceção das restrições previstas em lei
, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil.

Com efeito,
visando à proteção da dignidade humana do devedor, o ordenamento processual civil estabelece a impenhorabilidade de alguns dos bens do devedor, dentre
eles
os valores necessários ao exercício da profissão
,
as verbas de caráter alimentar e aqueles valores constantes em conta e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvando a impenhorabilidade quando a dívida executada estiver estampada em obrigação de pagar alimentos
, bem como os valores necessários ao exercício da profissão
.

O art. 833
do CPC
é claro ao dispor
que
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)
§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei).

Inicialmente, no que se refere à alegada impenhorabilidade integral dos valores sob o argumento de que seriam destinados ao custeio da atividade rural, verifica-se que
não há nos autos prova robusta apta a demonstrar a efetiva vinculação entre os valores bloqueados e a atividade profissional exercida pelo agravante
, circunstância indispensável para a incidência da hipótese prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo constitui
exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor
, motivo pelo qual deve ser interpretada restritivamente, incumbindo ao executado comprovar de forma inequívoca a natureza protegida do bem ou da quantia constrita.

Nesse sentido, o ônus de demonstrar a alegada impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
não sendo suficiente a mera alegação de que os valores seriam destinados à atividade rural.

No caso concreto, contudo, os elementos trazidos aos autos não são aptos a comprovar a natureza impenhorável das quantias constritas.

Conforme bem destacado nas contrarrazões apresentadas pela instituição financeira agravada, os documentos apresentados pelo agravante
não demonstram a efetiva destinação dos valores bloqueados à aquisição de insumos ou à manutenção da atividade agrícola.

A nota fiscal acostada aos autos, por exemplo, refere-se à aquisição de produtos que
não guardam relação direta com atividade agropastoril,
circunstância que fragiliza a tese defensiva de que os valores estariam destinados exclusivamente ao custeio da produção rural.

Da mesma forma, o recibo juntado pelo agravante
se
refere ao pagamento efetuado
em favor de terceiro,
desacompanhado de documentação que permita identificar a natureza da relação jurídica subjacente ou sua eventual vinculação com a atividade rural exercida pelo executado.

Ainda, verifica-se que o agravante buscou relacionar a emissão de
cheque no valor de R$ 60.000,00
à aquisição de insumos agrícolas; todavia, referido título foi emitido
após a efetivação da penhora
, o que afasta a alegada correlação entre a constrição judicial e eventual pagamento relacionado à atividade produtiva.

Some-se a isso o fato de que o depósito mencionado nos autos, realizado por empresa do ramo de insumos agrícolas, ocorreu em valor
distinto daquele constante no cheque posteriormente emitido, inexistindo demonstração concreta de que tais movimentações financeiras estejam diretamente vinculadas à aquisição de insumos ou ao custeio imediato da atividade rural.

Diante desse contexto, constata-se que
os documentos colacionados não evidenciam, de forma segura, que os valores constritos possuam natureza de verba indispensável ao exercício da atividade profissional do agravante,
razão pela qual não se configura a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em outro sentido, t
ambém não prospera a alegação subsidiária de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema,
embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que a proteção prevista no art. 833, inciso X, do
CPC
não se restringe às cadernetas de poupança, podendo ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou em outras modalidades de investimento, desde que observado o limite legal e inexistentes indícios de fraude, abuso ou desvio de finalidade, tal orientação
não se aplica indistintamente a toda e qualquer quantia depositada em conta bancária
.

Na hipótese
, verifica-se que a conta corrente do agravante apresentava
intensa movimentação financeira
, circunstância que
evidencia
não se tratar de valores mantidos com finalidade de reserva ou poupança, mas sim de recursos ordinariamente utilizados em transações cotidianas.

Tal cenário desnatura a proteção legal invocada, afastando a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, o que
legitima a manutenção da penhora realizada sobre os valores constritos.

Nesse sentido:

“(...)
SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar
de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (
Bacenjud
), atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários
-
mínimos-,
desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em
conta-corrente
, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável
(...)

(STJ.REsp1.677.144/RS, Relator Min. Herman Benjamin, Corte Especial. Julgamento: 21/02/2024,
DJe
: 23/05/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE CÔNJUGE DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DESDE QUE SE OBSERVE A PRESUNÇÃO RELATIVA DO RATEIO EM PARTES IGUAIS – TEMA DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 12 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO POR VINCULAÇÃO À CONTA DE OUTRA ESPÉCIE E POR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INCOMPATÍVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...).2.
A utilização da conta poupança como conta corrente, bem como a existência de movimentações financeiras incompatíveis com o intuito de poupar, desnaturam a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, o que legitima a penhora dos valores
.”
(TJ/MT. RAC 0000329-07.2019.8.11.0085, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 19/03/2024,
DJe
: 21/03/2024
) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - CONTA-CORRENTE - VALOR INFERIOR A 40SALÁRIOS
-
MÍNIMOS- IMPENHORABILIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA. Na hipótese de bloqueio realizado em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
é necessária a comprovação de seu caráter de reserva de economias, para fins de subsistência própria ou de sua família, sob pena de não se aplicar a regra da impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ. Em se tratando de
movimentada conta corrente, não se verifica o aspecto de poupança, pelo que não enseja a observância do art.
833
,
X
, do
CPC
.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.192131-7/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em
01
/
12
/
2021
)(g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a penhora em dinheiro observa a
ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil
, constituindo medida que privilegia a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo.

Assim, inexistindo comprovação de que os valores bloqueados se enquadram em qualquer das hipóteses legais de impenhorabilidade, mostra-se adequada a decisão agravada que manteve a constrição realizada via SISBAJUD.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
VALDIR JOSÉ STRIEDER
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026